Tribunal: TJES
Processo: 5024038-85.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Isenção
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024038-85.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL – EXPEDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIOS – SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da jurisprudência firmada pela 1ª Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de as filiais possuírem "CNPJ" próprio confere a elas (filiais) somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe relação de dependência entre o "CNPJ" das filiais e o (CNPJ) da matriz.

2. A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com "CNPJ" próprio de uma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com "CNPJ" próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5024038-85.2021.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente feito cinge-se em saber se a existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio (filial) vinculado à Requerente, MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resultaria em óbice para a expedição de certidão negativa de débitos em relação a si (Requerente), bem como se poderia obstar a adesão desta última ao Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES, instituído pela Lei Estadual nº. 10.568/2016.

Pela sentença id 3225560, a MMª. Juíza de Direito
a quo
concedeu a segurança pretendida para “DETERMINAR

às autoridades coatoras e à pessoa jurídica que estas integram que se abstenham de negar a concessão do incentivo fiscal pleiteado pela Impetrante sob o fundamento de que a Impetrante não cumpriu o requisito disposto no art. 26, inciso IV da Lei Estadual 10.568/2016 e para DECLARAR o direito da Impetrante a aderir ao Compete e a fruir do incentivo previsto no art. 23 da Lei Estadual nº 10.568/2016”
.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que a matéria ora
sub examine

encontrava-se sob divergência no âmbito da Primeira e da Segunda Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo precedentes em sentido favorável e em sentido contrário à pretensão autoral aqui deduzida.

Não obstante, em recente julgamento, cujo v. acórdão foi publicado em 07.03.2023, a Primeira Seção pacificou a controvérsia no âmbito daquela Colenda Corte Superior, ao apreciar o recurso de embargos de divergência em agravo em recurso especial nº. 2.025.237, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Regina Helena.

No exame da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas (filiais) somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o (CNPJ) da matriz.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - CPEND. PENDÊNCIA EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA FILIAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015.

II - É preciso ter presente, consoante disposto em normas de direito privado, que filial (i) não se constitui mediante registro de ato constitutivo, (ii) encerra conformação secundária em relação à pessoa jurídica de direito privado; e (iii) a inscrição no CNPJ é decorrente da considerável amplitude da "identificação nacional cadastral única".

III - A regularidade fiscal no tocante aos créditos tributários diz com a pessoa, física ou jurídica, que detém aptidão para figurar no polo passivo de relação jurídica tributária. Nesse prisma, cuida-se de situação pertinente àquele que figura como sujeito passivo da obrigação tributária, ente revestido de personalidade jurídica.

IV - Conquanto haja autonomia operacional e administrativa da filial, tais características não alcançam o contexto da emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento.

V - A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial.

VI - Embargos de Divergência providos.

(EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023.)

De fato, a possibilidade conferida às filiais de possuírem CPNJ próprios ou mesmo domicílios em lugares diversos não afasta a unicidade empresarial que lhes é ínsita. Ademais, a autonomia administrativa conferida ao estabelecimento empresarial não o caracteriza como uma nova pessoa jurídica, inexistindo personalidade jurídica ou patrimônio próprios.

Há de se ressaltar, ademais, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já proclamava, de forma pacífica, a possibilidade de realização de penhora sobre o patrimônio tanto da matriz, quanto das respectivas filiais, indistintamente, justamente pela existência de personalidade jurídica e patrimônios únicos.

É o que se extrai do julgamento do recurso especial nº. 1.355.812,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 614)
, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, em que firmada a seguinte tese: “
Inexiste óbice à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais
".

Cumpre salientar que a
ratio decidendi
do referido julgamento aplica-se perfeitamente ao caso vertente, porquanto fundado, justamente, na ausência de independência patrimonial ou existencial das filiais. Neste sentido, faz-se mister trazer à colação parte da ementa de julgamento do aresto repetitivo supracitado:

“(...)

3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.

4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.

(...)”

Neste contexto, a fim de manter coerência lógico-jurídica na apreciação da matéria, impõe-se adotar a premissa principiológica segunda a qual onde impera a mesma razão, deve prevalecer a mesma decisão ou o mesmo resultado (
ubi eadem ratio ibi idem jus
).

Pode-se concluir, portanto, que se é assegurado à Fazenda Pública fazer o mais, ou seja, exercer, pela via judicial, atos constritivos sobre o patrimônio da matriz ou das respectivas filiais, indistintamente, por consistirem uma só pessoa jurídica e um só patrimônio, de igual modo não há como obstar o menos, ou seja, a negativa de expedição de certidão negativa de débito, que consubstancia medida de coerção indireta fundada no inadimplemento da obrigação tributária.

Por fim, ressalto que esta Egrégia Primeira Câmara Cível já decidiu no sentido aqui adotado ao julgar, em 12.07.2022, o agravo de instrumento nº. 5002242-13.2021.8.08.0000, de minha relatoria, que teve por objeto a decisão interlocutória que embasou, dentre outros fundamentos, o presente pedido mandamental de adesão ao Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES pela Requerente, conforme se infere da seguinte ementa de julgamento:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - DÉBITO TRIBUTÁRIO EM NOME DA MATRIZ E/OU DA FILIAL – EXPEDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas (filiais) somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o (CNPJ) da matriz.

2. A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio de uma mesma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com CNPJ próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica.

(...)”

À luz de tais considerações, conheço da presente remessa necessária e reformo a sentença a fim de denegar a segurança postulada.

Sem condenação em honorários.

Condeno a Requerente ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.